Tribunal: TJSP
Processo: 2260788-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSERÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE ARRASTA-SE DESDE MAIO DE 2016 - NÃO OBSTANTE A PRÓPRIA PARTE CREDORA TER LEGITIMIDADE PARA INSERÇÃO DA ANOTAÇÃO DO DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO HÁ ÓBICE QUE A MEDIDA SEJA IGUALMENTE ADOTADA PELO PODER JUDICIÁRIO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSERÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE ARRASTA-SE DESDE MAIO DE 2016 - NÃO OBSTANTE A PRÓPRIA PARTE CREDORA TER LEGITIMIDADE PARA INSERÇÃO DA ANOTAÇÃO DO DÉBITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO HÁ ÓBICE QUE A MEDIDA SEJA IGUALMENTE ADOTADA PELO PODER JUDICIÁRIO – ART. 782, § 3o C.C. 139, INCISO IV, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260788-98.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes EDSON
RICARDO DUMITRU e CLAUDIA APARECIDA GALO, é agravada JESSICA
BARBOSA LINO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260788-98.2019.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47583 2/6
VOTO No 47.583
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2260788-98.2019.8.26.0000
No 1a Instância: 0001359-70.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 2a. VARA CÍVEL
AGRAVANTES: EDSON RICARDO DUMITRU E CLAUDIA APARECIDA
GALO
AGRAVADO: JESSICA BARBOSA LINO
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSERÇÃO DO NOME
DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES
VIA SERASAJUD – POSSIBILIDADE – EXECUÇÃO QUE
ARRASTA-SE DESDE MAIO DE 2016 - NÃO OBSTANTE
A PRÓPRIA PARTE CREDORA TER LEGITIMIDADE
PARA INSERÇÃO DA ANOTAÇÃO DO DÉBITO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NÃO HÁ ÓBICE
QUE A MEDIDA SEJA IGUALMENTE ADOTADA PELO
PODER JUDICIÁRIO – ART. 782, § 3o C.C. 139, INCISO IV,
DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que, nos
autos da ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
inserção do nome da devedora no cadastro de inadimplentes via SERASAJUD, sob o
fundamento de que tal providência está ao alcance da parte após a competente
expedição de certidão pela Serventia, a qual deverá ser devidamente requerida pela
parte por petição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260788-98.2019.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47583 3/6
Com respaldo no parágrafo terceiro do art. 782 do CPC, pedem os
Agravantes a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, visto que
há quase quatro anos vem tentando satisfazer o crédito, cabendo ao Juízo a quo velar
pela razoável duração do processo e efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, II, do
CPC).
Não houve pedido de liminar.
Recurso tempestivo e preparado, regularmente processado.
Contraminuta às fls. 261/264.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Este é o relatório.
A irresignação merece acolhida.
Na espécie, a dívida se arrasta desde maio de 2016.
Não houve pagamento espontâneo pela requerida.
Também não houve êxito nas novas tentativas de localização de bens e
ativos pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Os Agravantes, então, pleitearam a inserção do nome da Agravada no
cadastro de inadimplentes SERASAJUD, com base no texto normativo constante do
parágrafo 3o do art. 782 do CPC, sobrevindo a decisão impugnada.
Não obstante a própria parte credora ter legitimidade para inserção da
anotação do débito nos órgãos de proteção ao crédito, não há óbice que a medida seja
igualmente adotada pelo Poder Judiciário. Vejamos.
Dispõe o artigo 139, inciso IV, do diploma processual vigente que: “O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260788-98.2019.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47583 4/6
juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que
tenham por objeto prestação pecuniária;”
No caso em tela, a dívida é líquida, certa e exigível.
A inclusão de informações sobre dívidas processuais tais como nome do
devedor, valor da dívida e dados sobre o processo na base de empresas especializadas
em serviços de informações é regulada pelo parágrafo terceiro do artigo 782 do Código
do Processo Civil.
Embora seja uma faculdade do juiz, entende-se que em casos em que a
execução se arrasta há anos, sem penhora, tal medida se mostra necessária.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cumprimento de sentença - Pretensão do exequente de
inscrever o nome do executado em cadastros de inadimplentes - Decisão que indeferiu o pedido -
Insurgência do credor - Cabimento - Hipótese em que o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil,
prevê a possibilidade de inscrever o nome do executado em cadastros restritivos de crédito - Elementos
dos autos que demonstram a dificuldade do exequente em localizar bens do executado, sendo certo que a
fase executiva perdura há anos - RECURSO PROVIDO. (AI 2125725-72.2017.8.26.0000; Rel. Renato
Rangel Desinano; 11a Câmara de Direito Privado; j. 22/11/2017).
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitoria. Pleito de inscrição do
nome da devedora nos cadastros restritivos de crédito, mediante a utilização do sistema Serasajud.
Admissibilidade. Hipótese em que busca a agravante há vinte anos a satisfação do seu crédito.
Inteligência do disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2244040-25.2018.8.26.0000; Rel. João Camillo de Almeida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260788-98.2019.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47583 5/6
Prado Costa; 19a Câmara de Direito Privado; j. 18/03/2019).
Ademais, na fase atual de aperfeiçoamento do SERASAJUD, o sistema
está disponível para os tribunais. Não há necessidade de expedição de ofício. Basta
dispor de certificado digital e estar cadastrado, o que poderá ser feito por servidores
autorizados, desde que mediante prévio recolhimento de taxa.
Consigne-se, por fim, que a aludida medida coercitiva, ainda que
imponha certas restrições na vida civil, possui cunho meramente patrimonial, não
esbarrando nas garantias de liberdade individual do devedor.
Neste sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - MEDIDAS COERCITIVAS NEGATIVAÇÃO DO
NOME DO EXECUTADO CABIMENTO Decisão que indeferiu a inclusão do nome do executado no
cadastro SCPC e SERASA Medida coercitiva que encontra previsão legal nos arts. 782, §3o, c.c. 139,
IV, do NCPC Princípios da razoabilidade e proporcionalidade verificados no caso em concreto
Hipótese em que aludida medida revela-se admissível, ante o inadimplemento do valor executado desde
março de 2013, quando iniciado o cumprimento de sentença, sem pagamento ou garantia Lide
originária, ademais, que tramita desde fevereiro de 2011 Embora a adoção de medidas expostas no
art. 782, do NCPC seja uma faculdade do juiz, entende-se que, em face do processo estar se arrastando
há anos, sem penhora, é recomendável a prática de ato jurídico processual executivo para inclusão do
nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito - Precedentes deste E. TJSP Decisão reformada
Agravo provido". (AI 2025498-06.2019.8.26.0000; Rel. Salles Vieira; 24a Câmara de Direito Privado;
j. 31/07/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão interlocutória que
indeferiu os pedidos de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via sistema
SERASAJUD, anotação de restrição de saída do país, suspensão da CNH e bloqueio de seus cartões de
crédito. Negativação que atende à efetividade da execução, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2260788-98.2019.8.26.0000 OSASCO VOTO No 47583 6/6
Demais medidas coercitivas, contudo, que se afastam da razoabilidade e não guardam relação com os
objetivos perseguidos pela execução. Recurso parcialmente provido.(AI 2025695-58.2019.8.26.0000;
Rel. Flávio Cunha da Silva; 38a Câmara de Direito Privado; j. 23/04/2019).
Isto posto, dá-se provimento ao recurso, para determinar a inclusão do
nome da agravada no sistema SERASAJUD.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator